Tribunal: STF
Processo: ARE 1306779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAVA JATO. REFORMA DO ESTÁGIO MARACANÃ. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. EXECUÇÃO DE CONTRATO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RETENÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TCE. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS POR EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF.



     1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, uma vez que não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (Tema 660). 



    2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou a plena possibilidade de a Corte de Contas, no cumprimento de seu mister constitucional, decretar a indisponibilidade de bens e de outras medidas assecuratórias do interesse público, diante de circunstâncias graves que justifiquem a necessidade de proteção efetiva do patrimônio público. 



    3. O Plenário também já afirmou a plena possibilidade de que o TCU, orientação que também se aplica às Cortes de Contas Estaduais, determine a aplicação de medidas cautelares, como verdadeira competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições, nos termos do artigo 71 da Carta Magna.



    4. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à pretensão de nulidade da decisão do TCE, demandaria dilação probatória para aferição de sua veracidade, circunstância que não se coaduna com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, além de demandar o reexame de cláusulas contratuais, o que também impede o trânsito do apelo extremo.



    5. Não merece apreciação a questão relativa à alegada afronta ao art. 5º, LIV, V e XXXVI, da CRFB, tendo em vista que a Presidência do STJ aplicou o Tema 660 da repercussão geral e a parte Recorrente interpôs agravo interno dirigido àquela Corte. Não cabe recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).